Tribunal: TJMT
Processo: 1033068-04.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033068-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGANTE), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (EMBARGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES EM AGRAVO INTERNO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno, reconhecendo a validade de decisão de primeiro grau que autorizara o uso de créditos de parcelas vincendas para quitação de dívidas sobre imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. Os embargantes alegam omissão por ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, em violação ao contraditório, à ampla defesa e ao art. 1.021, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação dos embargantes para apresentação de contrarrazões ao agravo interno configura omissão relevante apta a ensejar a anulação do julgamento colegiado que reformou decisão anterior favorável aos ora embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 2º, do CPC impõe ao relator o dever de intimar a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias.

A ausência de intimação compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento processual.

A omissão no julgamento do agravo interno, sem oportunizar manifestação da parte contrária, viola o devido processo legal e deve ser sanada com a anulação do acórdão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao agravo interno configura omissão relevante que acarreta nulidade do julgamento.

O contraditório e a ampla defesa impõem a reabertura da fase recursal para manifestação da parte não intimada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.021, § 2º, e 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: não consta.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1033068-04.2024.811.0000

JOSE TADEU LEMAINSKI, NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI X JUVENAL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso
Embargos de Declaração
com Efeito Infringentes
, interposto por
JOSÉ TADEU LEMAINSK e NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI, contra a decisão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo interno interposto
por
JUVENAL DE OLIVEIRA,
para

reconhecer

a validade da decisão de primeiro grau que autorizou a utilização dos créditos das parcelas vincendas para negociação de dívidas incidentes sobre os imóveis objeto do contrato de promessa de compra e venda.

Para tanto, os embargantes sustentam que não foram intimados para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, circunstância que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o disposto no artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Requerem, ao final, a anulação do julgamento do agravo interno, com o retorno dos autos para a devida intimação e manifestação.

Contra
rrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O
recurso merece provimento
.

Consoante se verifica nos autos, após a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento e declarou a nulidade da decisão de primeiro grau, o embargado interpôs agravo interno. Ocorre que não consta nos autos a regular intimação dos ora embargantes para apresentação de contrarrazões
àquel
e recurso, conforme determina expressamente o art. 1.021, § 2º, do CPC, que impõe ao relator o dever de intimar a parte agravada para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

A ausência de intimação caracteriza evidente cerceamento de defesa, na medida em que foi proferido julgamento colegiado que reformou decisão anterior favorável aos embargantes, sem que estes tivessem a oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos do agravo interno.

Trata-se, portanto, de omissão relevante a ser sanada nos termos do art. 1.022, II, do CPC, o que impõe a anulação do julgamento do agravo interno, com a determinação de reabertura do contraditório e regular intimação dos embargantes para apresentação de contrarrazões.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para reconhecer a omissão quanto à ausência de intimação dos embargantes para apresentação de contrarrazões ao agravo interno, anulando o julgamento respectivo, com o consequente retorno dos autos à fase anterior, a fim de que seja oportunizada tal manifestação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025